Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-06.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
VIDE SÚMULA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000225-06.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO YASSUO UTIDA - CPF: 121.166.488-07 (RECORRIDO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS MUNICIPAIS. DANO OCASIONADO DURANTE OBRA DE TAPA-BURACOS. CALÇADA DA RESIDÊNCIA DO RECLAMANTE DANIFICADA POR MÁQUINAS DA PREFEITURA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. REPARO REALIZADO PELO PRÓPRIO MUNÍCIPE. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de
R$1.141,04 por danos materiais
e de
R$3.000,00 por danos morais
.

2. No presente caso, as evidências apresentadas na petição inicial, corroboradas pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução, comprovam de forma inequívoca que a calçada da residência da parte reclamante foi danificada por máquinas pertencentes à prefeitura durante a execução de serviços de tapa-buracos e, que, após várias tentativas infrutíferas de resolver pela via administrativa, o munícipe, sem alternativa foi compelido a realizar o reparo da calçada às suas próprias expensas.

3. A responsabilidade do Estado,
lato sensu
, pelos danos causados durante a execução de serviços públicos, encontra-se fundamentada na teoria do risco administrativo prevista no art. 37, §6o, da CF/88, que estabelece a responsabilidade objetiva dos entes públicos pelos atos de seus agentes, assegurando a reparação dos danos causados a terceiros, independentemente de dolo ou culpa, desde que comprovado o nexo causal entre a atividade estatal e o prejuízo sofrido.

4. Comprovado, através das provas que instrui a exordial e aquelas produzidas em audiência instrutória, que o dano na calçada da residência do reclamante foi causado por máquinas da prefeitura durante a execução de obras de tapa-buracos, e diante da inércia do ente municipal em reparar o prejuízo, mesmo após várias tentativas administrativas infrutíferas, o que obrigou o munícipe a realizar o reparo às suas próprias expensas, resta configurado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

5. Os valores à título de danos materiais (
R$1.141,04
) e danos morais (
R$3.000,00
) devem ser mantidos, pois, fixados corretamente, atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024